Tribunal: TJBA
Processo: 8028444-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028444-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL GENOVA

Advogado(s)
:
JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA

APELADO: TELSAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
Rafael Freire registrado(a) civilmente como RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer falha na prestação de serviço em relação de consumo e condenar as rés ao ressarcimento de valores e ao pagamento de indenização por danos morais ao condomínio autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da falha na prestação do serviço e da configuração do dano moral; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas realizada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado examina de forma clara a controvérsia, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica e aplicando o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O colegiado analisa os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a documentação apresentada pelo condomínio e a ausência de registros técnicos aptos a demonstrar a regular prestação do serviço pelas rés, circunstâncias que evidenciam a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o prejuízo suportado.

As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com a valoração das provas realizada no julgamento da apelação, configurando tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

O acórdão enfrenta expressamente a questão do dano moral, ao reconhecer que a indisponibilidade de sistemas condominiais essenciais ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge a honra objetiva da pessoa jurídica.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria controvertida foi suficientemente analisada na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nas relações de consumo, impõe o dever de indenizar quando demonstrada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o prejuízo suportado pelo consumidor.

A indisponibilidade de sistemas condominiais essenciais pode configurar dano moral à pessoa jurídica por violação à sua honra objetiva.

O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria foi suficientemente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227.